Tribunal: TJES
Processo: 5000202-41.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-41.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA
TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM PARA FINS DE QUE SEJA DISPONIBILIZADO AO AUTOR CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CASO NECESSÁRIO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, INCLUSIVE PENAIS, PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER RE
VOGADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NAT SINALIZANDO FAVORAVELMENTE AO PLEITO. REGISTRADO AINDA, NA MESMA NOTA TÉCNICA QUE EMBORA O AGRAVADO APRESENTE QUADRO PROGRESSIVO DA DOENÇA HÁ MAIS DE 10 ANOS, ESTE SE ACENTUOU APÓS 2018. INDICA, CURIOSAMENTE, QUE MESMO HAVENDO RECOMENDAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, QUE NÃO HÁ REGISTRO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA OU MESMO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONSISTINDO EM ÔNUS DO AGRAVANTE ESCLARECER TAIS INCONSISTÊNCIAS, UMA VEZ QUE É O DETENTOR DO BANCO DE DADOS DA REGULAÇÃO, O QUE NÃO COMPROVA NA VIDA ESTREITA DO AGRAVO, SENDO IMPERIOSO ENTENDER PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA, NOTADAMENTE PELAS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)